Tribunal: TJBA
Processo: 8003777-19.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003777-19.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: ROBERTA SOARES MELO SANTOS Advogado(s):FERNANDA GABRIELA DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE PIX. GOLPE DAS TAREFAS. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. SÚMULA 479/STJ. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados pela autora, condenando a recorrente à restituição de R$ 1.100,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, em razão de transferência via PIX realizada após fraude praticada por terceiros mediante promessa de obtenção de ganhos financeiros em suposto grupo de tarefas remuneradas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Mercado Pago responde civilmente pelos prejuízos decorrentes de transferência via PIX realizada voluntariamente pela consumidora após fraude praticada por terceiros por meio de aplicativo de mensagens; e (ii) estabelecer se a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, caracterizando fortuito externo, afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos dos autos demonstram que a autora foi contatada por terceiros por meio do aplicativo Telegram e realizou voluntariamente as operações financeiras orientadas pelos fraudadores, sob promessa de retorno financeiro. 4. As conversas juntadas aos autos evidenciam que a autora manteve contato direto com os estelionatários em ambiente externo à plataforma da recorrente, recebendo instruções detalhadas para a realização das transferências. 5. Não há prova de invasão de sistemas, violação de mecanismos de segurança, acesso indevido a dados bancários ou qualquer falha atribuível ao Mercado Pago. 6. A transferência impugnada foi realizada pela própria autora, mediante inserção da chave PIX indicada pelos fraudadores e confirmação da operação com suas credenciais pessoais. 7. O Mercado Pago atuou apenas como intermediador financeiro da conta destinatária, sem participação na fraude ou demonstração de defeito na prestação do serviço. 8. A fraude praticada mediante engenharia social, com transferência voluntária realizada pelo consumidor, configura fortuito externo, por constituir evento estranho à atividade desenvolvida pela instituição financeira. 9. A conduta da autora constitui causa exclusiva e determinante do prejuízo experimentado, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil da apelante. 10. A hipótese não se enquadra na Súmula 479 do STJ, por inexistir falha de segurança ou fraude decorrente de fortuito interno relacionado à atividade da instituição financeira. 11. Não há prova de que a conta destinatária tenha sido aberta mediante documentação falsa ou de que o Mercado Pago tenha descumprido os procedimentos regulatórios de identificação e validação cadastral. 12. A utilização de canais externos de comunicação para negociação e execução das operações contribuiu decisivamente para a consumação do golpe. 13. Ausente ato ilícito imputável ao Mercado Pago e inexistente nexo causal entre sua atuação e os danos alegados, não subsiste o dever de indenizar danos materiais ou morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 85, § 2º e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 3.068.917/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.05.2026, DJEN 08.05.2026; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8044639-12.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publ. 20.08.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001269-52.2024.8.05.0172, Rel. Des. Almir Pereira de Jesus, Terceira Câmara Cível, DJEN 24.03.2026. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n. 8003777-19.2025.8.05.0274, em que figuram como apelante MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e como apelada ROBERTA SOARES MELO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça